Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RISCO A ORDEM PUBLICA. MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. AUSENCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e artigos 129, § 13, e 171, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha, os quais já foram reconhecidos em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se esta ação deve ser reconhecida, em razão da suposta litispendência com writ anterior; (ii) se esta custódia cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, diante da desproporcionalidade do regime inicial de pena inicialmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Haverá litispendência entre ações quando houver “igualdade de partes, de objeto e de causa petendi”, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/3/2023). 3.1. Na situação em comento, o objeto entre esta ação e o pretérito writ é distinto, pois foram impetrados com fundamentos diversos em momentos processuais diversos, a partir de decisões de manutenção da prisão distintas. Preliminar rejeitada.
4. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
5. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 5.1. Na situação posta, o réu já possui sentença condenatória em seu desfavor e a manutenção da sua prisão cautelar foi fundamentada em fatos concretos, idôneos e objetivos, não sendo constatada qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.